Tribunal: STF
Processo: STA 111
Classe: STA
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-11
Data de publicação: 2007-10-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA NO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.
   POSSIBILIDADE DE IDÊNTICA FORMULAÇÃO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL
   DE JUSTIÇA. LEI 8.038/90, ART. 25.
1. A controvérsia deduzida
   na origem não envolve questões de índole constitucional, mas, sim,
   de legalidade, o que não enseja a competência da Presidência do
   Supremo Tribunal Federal para a apreciação do presente pedido de
   suspensão.
2. O requerimento de pedido de suspensão de tutela
   antecipada perante o Supremo Tribunal Federal não é impeditivo de
   idêntica formulação perante o Superior Tribunal de Justiça, se a
   causa tiver por fundamento matéria infraconstitucional, conforme
   dispõe o art. 25 da Lei 8.038/90.
3. Agravo regimental
   improvido.